Tribunal: TCU
Processo: 008.753/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Danilson dos Santos Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1567/2024-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Danilson dos Santos Silva em face do Acórdão 4935/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 193), por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe, solidariamente, débito e, individualmente, multa. Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992, quais sejam, erro de cálculo nas contas, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida, e superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, uma vez que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Danilson dos Santos Silva, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 008.753/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Souza Filho Marques Ltda. (10.951.586/0001-23); Danilson dos Santos Silva (XXX.473.255-XX). 1.2. Recorrente: Danilson dos Santos Silva (XXX.473.255-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sítio do Mato - BA. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.